Tribunal: TJSP
Processo: 0017079-52.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso contra sentença que acolheu impugnação e extinguiu a execução – Descabimento – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017079-52.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante PEDRO
HENRIQUE DOS SANTOS SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017079-52.2018.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 46103
APEL.No: 0017079-52.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA (MENOR)
APDO. : MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SÁUDE S.A.
JUIZ : MÁRCIO BONETTI
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Recurso contra sentença
que acolheu impugnação e extinguiu a execução

Descabimento
Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal Recurso desprovido, com observação.
Trata-se
de
apelação
de
sentença,
cujo
relatório se adota, que acolheu impugnação ao cumprimento
de sentença, declarou extinta a presente execução e
condenou o exequente ao pagamento das custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
fixados
em
R$2.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
Recorre o exequente sustentando, em síntese,
fazer jus ao importe relativo às astreintes fixadas, dado
o descumprimento de decisão judicial, pela executada.
Recurso processado e respondido.
A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
seu desprovimento e, subsidiariamente, pela redução do
valor global das astreintes.
É o relatório.
Em que pese as alegações do exequente, ora
apelante, o recurso é desprovido, pois suas razões não
oferecem elementos novos capazes de alterar os fundamentos
da decisão recorrida, razão pela qual ora são adotados
como razão de decidir, nos seus exatos termos:
Vistos.
PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA ajuizou ação contra
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017079-52.2018.8.26.0554 -Voto no
3
alegando ser filiado a um plano de saúde
administrado pela ré e que necessitava de cuidados
especiais, pois portador de transtorno do espectro
autista. Contudo, de forma indevida, a ré se negou
a custear o tratamento denominado ABA, alegando
exclusão contratual. Com arrimo nisso, requereu a
procedência da ação, para condenar a ré a pagar o
tratamento
de
que
necessita,
bem
como
os
consectários legais.
Este Juízo julgou a ação extinta, sem julgamento
de
mérito,
contudo, a E.
Segunda Instância,
analisando recurso de apelação interposto pelo
requerente,
julgou
a
ação
procedente,
para:
“...JULGAR PROCEDENTE a ação proposta, condenada a
ré a cobrir o tratamento de que necessita o autor,
consistente em terapia comportamental pelo método
ABA por duas horas diárias, num total de 10 horas
semanais, 'treinamento de aplicador' uma vez por
semana,
'orientação
parental'
e
'orientação
escolar' uma vez por mês, terapia fonoaudiológica e
equoterapia,
além
de
outros
que
se
fizerem
necessários, sob pena de multa diária de R$1.000,00
e crime de desobediência, invertida a sucumbência.”
O autor apresentou pedido de cumprimento de
título
judicial,
objetivando
a
quantia
de
R$821.674,44 ref. descumprimento da ordem judicial
acima mencionada por parte da ré.
Intimada,
a
ré
apresentou
impugnação,
sustentando, em suma: a) que por decisão judicial a
empresa Bradesco Saúde foi condenada a cumprir a
ordem que gerou esta lide; b) ausência de
documentos (recibos das despesas médicas) a escorar
a pretensão inicial; c) excesso de execução e multa
desproporcional.
O Douto Representante do Ministério Público se
manifestou nos autos, opinando pelo acolhimento da
impugnação apresentada pela ré.
Decido.
O feito está maduro para julgamento, sendo
desnecessário para o seu deslinde a produção de
outras provas além das constantes dos autos.
Cabível, portanto, o julgamento antecipado, nos
termos do art. 355, inc. I1, do Código de Processo
Civil.
“Ab initio”, friso, por oportuno, que nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017079-52.2018.8.26.0554 -Voto no
4
autos a decisão que arrima a pretensão inicial é
aquela proferida pelo E. Segunda Instância (copiada
acima).
De outra banda, conforme bem mencionado pelo Dr.
Promotor, inexiste nos autos elementos de prova a
demonstrar que a ré descumpriu a ordem judicial de
custear os tratamentos litigiosos e/ou que o autor
tenha pago referidos procedimentos.
Assim, sopesando a ausência de título líquido e
certo a escorar a pretensão inicial, o acolhimento
da impugnação passa a ser medida que se impõe, para
extinguir a execução, sem embargo de apresentação
de novo cumprimento de sentença (fundado em fatos
novos).
Diante do exposto, julgo procedente o pedido de
impugnação ao cumprimento de título judicial,
extinguindo,
em
consequência,
a
execução
apresentada contra MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS
DE SAÚDE LTDA.
Tendo em vista a sucumbência suportada - que é
objetiva -, arcará a parte autora com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ora arbitrados, de acordo com o art.
85, parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil,
em R$ 2.000,00.
Int.
Segundo o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento” (art. 252, com redação
dada pelo Assento Regimental no. 562/2017).
Quanto a isso, já se pronunciou o E. STJ, no
julgamento
do
Recurso
Especial
no.
662-272-ES,
da
relatoria do Min. João Otávio de Noronha: “É predominante
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017079-52.2018.8.26.0554 -Voto no
5
No mesmo sentido, REsp. no 641.963-ES, 2a T.,
rel. Min. Castro Meira; REsp. no 592.092-AL, 2a T., rel.
Min. Eliana Calmon e REsp. no 265.534-DF, 4a T., rel. Min.
Fernando Gonçalves.
Desnecessário, portanto, qualquer acréscimo aos
sólidos fundamentos deduzidos pelo magistrado de primeiro
grau, que ora ficam ratificados, pois esgotaram a matéria
posta em discussão.
Em reforço, tem-se que o apelante argumenta com
base em um suposto descumprimento de ordem judicial, por
720 dias, não demonstrado, obviamente, buscando dar
explicação, ou sentido, que lhe favoreça, que justifique a
aplicação das astreintes em um importe que, em suas
contas, chegam a R$821.674,44 (oitocentos e vinte e um
mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e
quatro centavos). Mas sem razão.
Primeiro porque astreintes não se prestam a
promover enriquecimento sem causa, mas sim a estimular o
cumprimento, dentro do prazo estipulado, do comando
judicial. Segundo, porque podem ser revistas a qualquer
tempo, mormente se desproporcionais, dado que a decisão
que as fixa não preclui, não faz coisa julgada.
Portanto, resvalando a má-fé processual, visto
que, ao que tudo indica, a hipótese se aproxima da
intenção de locupletamento indevido, e tendo em vista os
fatos apurados durante a instrução probatória, outra não
poderia ser a solução que não o acolhimento da impugnação
à execução, extinguindo o presente cumprimento de sentença.
Mais não é preciso.
Por
fim,
em
razão
do
resultado
desse
julgamento, majora-se a verba honorária de sucumbência,
nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, para R$3.000,00.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, com observação em relação à majoração da verba
honorária de sucumbência.
RUI CASCALDI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017079-52.2018.8.26.0554 -Voto no
6